Tribunal: STF
Processo: AI 687450
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. VANTAGEM: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.